Tribunal: CARF
Processo: 13955.000924/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13955.000924/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.117 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
LIDIA CHRISTIAN MASSI DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE PAGO PELA
EMPRESA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO REEMBOLSO.
Poderão ser deduzidas as despesas médicas da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, no caso de os pagamentos do plano de saúde terem sido
efetuados pela pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio, desde que seja
devidamente comprovado, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que ele efetivamente reembolsou os valores das mensalidades à
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/13), lavrada em
27/10/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13955.000924/2008-34
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000924/2008-34

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 23.074,10 e dedução indevida de incentivo, no valor de
R$ 200,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 01 a 06), com as
alegações a seguir sintetizadas:
- Afirma que o contrato do plano de saúde da AMIL foi efetuado por intermédio
da empresa Someco S/A, da qual a impugnante e seus irmãos são os únicos sócios,
sendo as mensalidades pagas diretamente pela Someco, na qualidade de mandatária.
- Alega que a Someco, sempre que efetua o pagamento da mensalidade, registra
um débito na conta corrente mantida pela impugnante junto ã sociedade, de modo que
o valor das mensalidades acaba sendo reembolsado mês a mês pela impugnante ã
empresa da qual é sócia.
- Afirma que o fato alegado encontra-se demonstrado na contabilidade da
empresa, na qual constata-se que, apesar de o pagamento das mensalidades ser feito
pela empresa, os débitos são registrados como retiradas da impugnante, sendo
prontamente creditados por esta última para o caixa da empresa.
- Contesta a multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, afirmando
que esse valor fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Cita julgado do
Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, com base nesses argumentos, a contribuinte requereu o cancelamento
da exigência. Junto com a impugnação, foram apresentados os documentos de fls. fls.
07 a 81. A autoridade preparadora juntou ainda o dossiê do procedimento de malha
fiscal às fls. 89 a 221.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-32.224 (e-fls. 228/232), os membros da 7a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Inicialmente, convém transcrever as normas contidas no artigo 8o da Lei
9.250/95, as quais preveem a possibilidade de dedução de despesas medicas da base
de cálculo do imposto de renda:
...
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, é fácil perceber que um dos
requisitos para a dedução de pagamentos feitos a médicos e planos de saúde é que o
pagamento tenha sido suportado pelo próprio contribuinte interessado, e não por
terceiros.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000924/2008-34

É justamente nesse ponto que se situa a discussão no presente processo, sendo
necessário averiguar se a contribuinte Sra. Lídia Christian Massi de Brito efetivamente
suportou o ônus financeiro da despesa com o plano de saúde da Amil — Assistência
Médica Internacional Ltda.
É incontroverso que o pagamento das mensalidades era feito à Amil diretamente
pela empresa Someco S/A — Sociedade de Melhoramentos e Colonização. Isso está
estampado nos boletos de pagamento e resta confirmado pela própria contribuinte
interessada.
Ocorre que a contribuinte alega que reembolsava o valor das mensalidades para
a empresa Someco S/A, de modo que seria a pessoa física quem efetivamente arcava
com a despesa. Para comprovar essa alegação, anexou copias de alguns documentos
contábeis (solicitações de pagamento e avisos de lançamento de fls. 12 a 33), bem
como cópia de parte da escrita contábil da empresa (termos de abertura e encerramento
e algumas páginas do Livro Diário, fls. 34 a 81).
Embora os documentos apresentados demonstrem que a transação alegada na
impugnação era registrada na contabilidade da empresa Someco S/A, entendo que isso
não é suficiente para comprovar que a contribuinte notificada efetivamente suportou a
despesa com o plano de saúde Amil.
A meu ver, a contribuinte interessada teria que comprovar o efetivo repasse dos
valores da mensalidade para a empresa Someco S/A, o que poderia ser feito, por
exemplo, através de transferência bancária em favor da empresa ou cheque
devidamente liquidado em favor da empresa.
A simples alegação de débito efetuado em "conta corrente" mantida junto
referida empresa não serve como comprovação do efetivo reembolso das
mensalidades, pois não há provas nem esclarecimentos relativos ao funcionamento da
referida conta, não sendo possível vislumbrar como a contribuinte efetuava a quitação
de seus débitos perante a empresa.
Merece destaque, nesse ponto, a ausência de recebimento de pró-labore ou
recebimento de lucros e dividendos no Ano-Calendário de 2005 (conforme Declaração
de Ajuste Anual de fls. 91 a 110), o que torna pouco plausível a hipótese de que o
reembolso pudesse ser feito mediante compensação com as referidas verbas.
Ademais, em relação aos documentos anexados à impugnação, deve-se lembrar
do disposto no artigo 226 do Código Civil:
...
Assim, a simples escrituração contábil, desacompanhada de documentos que
demonstrem a transferencia de recursos da contribuinte para empresa, não é suficiente
para comprovar o fato alegado, devendo por isso ser mantida a glosa da despesa
médica declarada pela contribuinte.
Por fim, em relação à multa de oficio de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96, entendo que, diversamente do alegado pela contribuinte, essa penalidade não
representa qualquer afronta aos princípios tributários constitucionais. Na verdade, essa
previsão rev ela que o legislador mostrou-se atento à sua finalidade, que é
desencorajar a pratica de condutas ilícitas.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000924/2008-34

Ademais, não cabe à autoridade administrativa questionar a constitucionalidade
das leis vigentes. Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 26-A do Decreto
70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009:
...
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
239/248), reiterando que suas despesas médicas não foram suportadas pela pessoa jurídica, mas
sim por ela mesma, mediante reembolso à empresa. Adiciona documentos ao processo, a fim de
comprovar a regularidade das deduções em sua DIRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
23.074,10.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em apertadíssima síntese, podemos dizer que a interessada afirma que o ônus
financeiro do plano de saúde Amil, da qual é beneficiária, não foi suportado pela Someco,
empresa na qual a contribuinte integra seu quadro societário.
Assevera que a pessoa jurídica, ao efetuar o pagamento das mensalidades do
plano de saúde, tão-somente agiu na condição de sua mandatária, sendo as despesas devidamente
escrituradas em sua contabilidade como gastos dos sócios, mas que foram integralmente
reembolsadas à empresa por ela.
Junta aos autos documentos para demonstrar o seu direito às deduções efetuadas.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000924/2008-34

De início, convém reproduzir trecho constante da complementação da descrição
dos fatos elaborado pela autoridade lançadora (e-fls. 11):
Foi glosada a despesa no valor de R$23.074,10 com o plano de saúde AMIL,
por não se referir a despesa da própria contribuinte, mas sim da empresa Someco S/A
Soc. Mel e Colonização, conforme comprovantes apresentados.
A decisão anterior, manteve integralmente as glosas sobre as deduções pelas
seguintes fundamentações (e-fls. 231):
É incontroverso que o pagamento das mensalidades era feito à Amil
diretamente pela empresa Someco...
...a contribuinte alega que reembolsava o valor das mensalidades para a
empresa
Embora os documentos apresentados demonstrem que a transação alegada na
impugnação era registrada na contabilidade da empresa Someco S/A, entendo que isso
não é suficiente para comprovar que a contribuinte notificada efetivamente suportou
a despesa com o plano de saúde Amil.
A meu ver, a contribuinte interessada teria que comprovar o efetivo repasse dos
valores da mensalidade para a empresa Someco S/A, o que poderia ser feito, por
exemplo, através de transferência bancária em favor da empresa ou cheque
devidamente liquidado em favor da empresa...
Bem, a controvérsia desta lide resume-se a comprovação efetiva, pela recorrente,
de que suportou o ônus financeiro das mensalidades vertidas para o plano de saúde Amil.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000924/2008-34

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Em sede recursal, a interessada trouxe aos autos os seguintes documentos: i)
declaração emitida por Someco (e-fls. 251); ii) diversos documentos e registros contábeis (e-
fls. 324/592); iii) comprovantes de depósitos (e-fls. 593/595); e iv) declaração emitida pelo
Banco Bradesco S.A. (e-fls. 598).
Da análise de todo o conjunto probatório apresentado, especialmente os
comprovantes de depósitos (e-fls. 593/595), pode-se inferir que houve a efetiva transferência
dos valores, relativos às mensalidades do plano de saúde Amil, pela interessada à empresa
Someco.
Denota-se, ainda, que o total dos valores reembolsados, no ano-calendário de
2005, são semelhantes, de fato superior, aos deduzidos como despesas médicas em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Desta forma, entendo que a recorrente logrou êxito em comprovar o efetivo
reembolso à Someco dos valores por ela desembolsados em prol do seguro saúde.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000924/2008-34

Assim, voto pelo restabelecimento integral de suas deduções com despesas
médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital